Tribunal: STF
Processo: RHC 250130
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E DE SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. ARTIGOS 217-A E 218-A DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 853.510, in verbis:



    “HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. ORDEM DENEGADA. 



    I. Caso em exame 



    1. Habeas corpus impetrado visando a revogação da prisão preventiva de acusado de estupro de vulnerável, praticado contra seus filhos menores, com idades entre 4 e 7 anos, no âmbito das relações familiares. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste na verificação da legalidade e necessidade da manutenção da prisão preventiva, considerando a gravidade concreta dos fatos e a contemporaneidade dos fundamentos que justificam a medida. 



    III. Razões de decidir 



    3. A prisão preventiva foi mantida com base na necessidade de garantir a ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta e periculosidade do agente. 



    4. A contemporaneidade dos fundamentos da prisão foi confirmada, uma vez que o acusado estava foragido e foi localizado apenas após a expedição do mandado de prisão. 



    5. A fuga do distrito da culpa reforça a necessidade da prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal. 



    6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão foi considerada inviável devido à gravidade concreta da conduta delituosa e à periculosidade do acusado. 



    IV. ORDEM DENEGADA”



    Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 217-A e 218-A do Código Penal.



    Contra a decisão que decretou a cautelar, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, contudo, não logrou êxito.



    Irresignada, impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos na ementa acima transcrita.



    No presente recurso ordinário, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade do paciente.



    Argumenta, em síntese, “não [haver] elementos concretos que demonstrem a periculosidade do recorrente ou que ele possa, em liberdade, ameaçar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal”, e que “a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea e se baseia em meras suposições, sem a devida comprovação de requisitos legais imprescindíveis para a decretação dessa medida extrema”. Alega, ainda, “inexistirem fatos contemporâneos para a manutenção da prisão preventiva do recorrente, eis que os fatos descritos na denuncia são de 2015 enquanto que a decisão que decretou a prisão preventiva e cumpriu a ordem foi apenas em 2021”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ex positis, requer-se perante este Superior Tribunal de Justiça o conhecimento e o provimento do presente recurso para os fins de: 



    - O provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional para reformar a decisão denegatória e determinar a revogação da prisão preventiva, concedendo ao Recorrente a liberdade provisória, com aplicação de medidas cautelares, nos termos do art. 319 do CPP, caso o Tribunal assim entenda necessário. 



    - Subsidiariamente, exige-se que a manutenção da prisão preventiva seja fundamentada com elementos concretos, sob pena de violação devido ao processo legal e aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.”



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer, se manifestou pelo desprovimento do recurso nos termos da seguinte ementa:



    “Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Direito Penal e Processo Penal. Artigos 217-A e 218-A do Código Penal. Estupro de vulnerável e satisfação da lascívia mediante a presença de criança ou adolescente. Prisão preventiva decretada para garantir da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Gravidade concreta das condutas. Periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi das condutas: reiterada violência sexual contra os próprios filhos. Recorrente que se manteve em lugar incerto por vários anos. Alegada ausência de contemporaneidade. Inocorrência. Motivos ensejadores da custódia cautelar ainda presentes. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pelo não provimento do recurso.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa:



    “[...] No caso, a prisão preventiva foi mantida com base nos seguintes argumentos (e-STJ fls. 43-54): [...]



    A análise realizada pelo Tribunal de origem encontra-se em linha com a jurisprudência desta Corte acerca das circunstâncias fáticas do caso concreto, que dão conta do preenchimento das condições previstas no art. 312 do CPP, aliadas à proporcionalidade e à indispensabilidade da decretação da prisão preventiva. 



    Com efeito, apurado o delito de estupro de vulnerável praticado em face dos filhos, inexiste contrariedade à jurisprudência deste Tribunal na manutenção da prisão preventiva com base em elementos que indicam gravidade concreta que desborda o tipo. Nesse sentido: [...]



      Adiante, quanto ao momento da medida, certo é que ‘(...) A contemporaneidade do decreto de custódia preventiva se verifica da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado. (...)’ [...]



    Ressalto, ainda, ‘a decretação da prisão preventiva logo após o descobrimento dos fatos criminosos afasta a alegação de ausência de contemporaneidade da custódia cautelar, ressaltando-se que os fundamentos da prisão supramencionados justificam a subsistência da situação de risco’ [...]. 



    Com efeito, para aferição da contemporaneidade na custódia cautelar, é necessária a análise da presença dos motivos autorizadores da constrição processual, não bastando, tão somente, o exame do lapso temporal existente entre a ocorrência dos fatos e a imposição da medida.



    Ademais, ‘A decisão que manteve a prisão apresenta fundamento que se mostra idôneo para a custódia cautelar, indicando a gravidade concreta da conduta criminosa, além de ter sido apontada a fuga do distrito da culpa’. [...]



    De fato, é cediço que ‘A fuga do distrito da culpa reforça a imprescindibilidade da prisão preventiva para garantia da aplicação da lei penal’. [...]



    Assim, mostra-se irrelevante o tempo decorrido entre um dos supostos eventos delituosos que possam ser imputados ao paciente e a data do decreto de seu acautelamento preventivo se este se embasar em elementos oportunos. 



    Nestas circunstâncias, é assente nesta Corte que ‘tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura’ [...]”



    In casu, o Tribunal a quo assentou que “a decisão que manteve a prisão apresenta fundamento que se mostra idôneo para a custódia cautelar, indicando a gravidade concreta da conduta criminosa, além de ter sido apontada a fuga do distrito da culpa”. 



    Com efeito, esta Corte sufraga o entendimento no sentido de ser legítima a custódia cautelar decretada em razão da gravidade concreta da conduta. De igual sorte, a evasão do distrito da culpa também é fundamento idôneo à imposição da prisão preventiva. Ademais, cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido, in verbis: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 3. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 215.309-AgR, Primeira Turma, Rel Min. Rosa Weber, DJe de 15/6/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na gravidade concreta da conduta, quando demonstrados a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa e o risco de reiteração delitiva. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. Agravo interno desprovido. (HC 221.345-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 7/3/2023)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL . 1. O entendimento desta Corte é no sentido de que a condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 205.571-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/2/2022) 



    Evidenciada a necessidade de segregação cautelar do paciente, resta prejudicada eventual pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:  



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019)



    Ademais, a contemporaneidade da ordem de segregação cautelar deve guardar relação com os motivos que a determinaram e não necessariamente com o momento dos fatos, consoante sucede na espécie. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO EXTEMPORÂNEO: INTERPOSIÇÃO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO AGRAVADO. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO POSTERIOR. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. (HC 216.005-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/6/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Alegação de ausência de cautelaridade e contemporaneidade. Inocorrência. 3. Prisão contemporânea aos fatos que ameaçam a instrução processual. 4. Alegação de excesso de prazo. Feito complexo que foi desmembrado. Irrelevância no caso concreto. 5. Agravo improvido. (HC 199.960-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 2/6/2021)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente